Tribunal: STF
Processo: ACO 3270
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de ação cível originária, proposta pelo Estado de Minas Gerais em face da União com o fito de que a ré



    “não realize bloqueios de valores nas contas do Estado de Minas Gerais sem a observância ao devido processo legal, abrindo-se prazo para defesa e sopesando as justificativas do Estado de Minas Gerais”; (ii) não bloqueie ‘recursos estaduais da parte autora, por força da execução de contragarantias relativas aos contratos elencados nesta lide, enquanto tramitam e até que se concluam os procedimentos necessários à adesão do Estado de Minas Gerais aos termos da Lei Complementar n.º 159/2017 ou, sucessivamente, até um posicionamento definitivo da União, na esfera administrativa, sobre a referida adesão ou, eventualmente, até que seja sanada a omissão inconstitucional decorrente do julgado na ADO n.º 25’; (iii) realize a devolução de valores bloqueados; e (iv) “não impeça o acesso e a obtenção a novos financiamentos pelo Estado de Minas Gerais em razão dos fatos objetos desta lide, determinando-se à União que não inscreva o Estado de Minas Gerais nos cadastros de inadimplência da Administração Federal por esse mesmo fato”.



    Em 23.5.2019, o Ministro Luiz Fux deferiu o pedido de tutela de urgência requerida nos seguintes termos: 



    “para que seja suspensa a execução da contragarantia dos contratos referidos na inicial, devendo a União se abster de bloquear o montante controvertido até o julgamento de mérito do presente caso. Determino, ainda, que a União devolva às contas do Tesouro Estadual de Minas Gerais todos os valores eventualmente já bloqueados pelo Banco do Brasil decorrentes do contrato controvertido, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. Considerando que a mora contratual do Estado de Minas Gerais também é objeto de questionamento judicial nestes autos, ordeno à União que se abstenha de inscrever a parte autora em cadastros de inadimplência federais por condutas relacionadas ao contrato controvertido”.



    A União interpôs agravo regimental da referida decisão (e-doc. 72).



    Em audiência de conciliação ocorrida nos autos da ACO nº 3.233/MG, processo conexo ao presente, as partes concordaram com a convocação de audiência pública, para a promoção de debate interinstitucional entre representantes da União e dos Estados-membros da Federação, no afã de que sejam prestados esclarecimentos técnicos sobre os conflitos federativos submetidos à jurisdição do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 82). 



    A União apresentou contestação (e-doc. 87), na qual “requer a intimação do Estado de Minas Gerais para que se manifeste sobre o seu interesse em submeter à Secretaria do Tesouro Nacional e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional o pleito de se valer dos benefícios previstos no art. 23 da Lei Complementar nº 178/2021 para refinanciar os valores inadimplidos em decorrência de decisões judiciais proferidas nos presentes autos”.



    Por sua vez, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pela suspensão do processo “para a continuidade das tratativas com a União” (e-doc. 97).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos autos “pela suspensão do processo, nos termos requeridos pelo autor, para que se privilegie a tentativa de autocomposição entre as partes” (e-doc. 108). 



    Em 1.6.2021, deferi o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para tentativa de solução consensual do litígio (e-doc. 113).



    Findo o prazo, o Estado de Minas Gerais apresenta manifestação na qual informa 



    “não ter sido possível avançar, mais e por ora, nas tratativas para adesão ao regime de recuperação fiscal, eis que ainda não pautado o tema pela Assembleia Legislativa Mineira, em que pese o Governador do Estado ter requerido urgência ao Projeto de Lei 1.202/2019” razão pela qual requer “a juntada dos documentos e vídeos anexos e vista à União, para que informe se concorda com a concessão de maior prazo ao autor, para fins de adesão ao regime de recuperação fiscal e até que se resolva a crise de ordem institucional decorrente das questões acima apontadas e, caso negativo, requer o prosseguimento do feito” (e-doc. 116).



    Por sua vez, a União afirma que não concorda com a dilação do prazo de suspensão do feito, tendo em vista que “conforme destacado pela STN, ‘não existem mais pendências infralegais para que os Estados e o Distrito Federal possam pleitear a adesão ao RRF e elaborar o Plano de Recuperação Fiscal’.” Ademais, alega que “apesar de já estar usufruindo de alguns benefícios do RRF, o Estado de Minas Gerais não formalizou, na via administrativa, o pedido de adesão ao RRF”. 



    Conclui que



    “[a] União reitera o seu agravo interno e sua contestação, nos quais pugnou pela reforma da decisão concessiva da liminar e pela improcedência do pedido autoral. 



    Subsidiariamente, a União reitera que sejam limitadas temporalmente as medidas liminares. Tendo em vista que a última decisão que limitou temporalmente uma tutela provisória concedida em favor do Estado de Minas Gerais foi proferida na ACO nº 3.108 e publicada no DJE nº 247, de 15.12.2021, a União pugna para que a tutela provisória concedida nestes autos sofram a mesma limitação temporal da tutela provisória concedida na ACO nº 3.108.” (e-doc. 128).



    É o relatório. Decido.



    Analisados os autos, cabível nova apreciação da medida cautelar deferida.



    Isso porque, conforme bem pontuou a União: (i) a liminar foi concedida em 23 de maio de 2019, portanto, há quase 3 (três) anos; (ii) a Secretaria do Tesouro Nacional informa, em nota técnica, que não existem mais pendências infralegais para que os Estados e o Distrito Federal possam pleitear a adesão ao RRF e elaborar o Plano de Recuperação Fiscal; e (iii) não foram encaminhados, formalmente, ao Ministério da Economia os documentos que o Estado alega ter elaborado e os meios de comprovação das ações executadas.



    Entretanto, em vista dos argumentos apontados pelo Estado de Minas Gerais, no que diz respeito ao ajuizamento da ADPF nº 938, pela qual o ente federativo questiona a demora do Poder Legislativo local para apreciar o projeto de lei referente ao ingresso do Estado no regime de recuperação fiscal, bem como quanto a notícia de grave instabilidade (mobilização e greve de agentes públicos) estadual, entendo que não cabe a retomada do trâmite processual neste momento, razão pela qual acolho o pedido subsidiário da União.



    Ressalte-se, ademais, que, em situações análogas a destes autos, esta Suprema Corte tem deferido os pedidos de readequação das liminares concedidas em favor do Estado de Minas Gerais. Confira-se as decisões monocráticas proferidas nas ACOs nºs 3108 e 3235, Rel. Min. Rosa Weber e também a ACO nº 3244, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Assim, diante das razões apresentadas, defiro o pedido de readequação temporal da liminar concedida nos autos, para fixar sua vigência pelo prazo de 6 (seis) meses, a partir da publicação desta decisão, sendo que após, o feito deve seguir o seu trâmite regular. Julgo prejudicado o agravo regimental interposto (edoc. 72).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente